Tribunal: TJES
Processo: 5036914-92.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036914-92.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SERRAMAR LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. REJEIÇÃO LIMINAR. VEDAÇÃO À EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito, devido à formulação de alegações genéricas e à ausência de indicação de valor incontroverso e de memória de cálculo discriminada e atualizada.

2. Os apelantes requerem o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo deveria ter-lhes concedido o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial e anexar os cálculos antes da extinção sumária do processo.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição liminar dos embargos à execução, fundamentados em excesso de execução, sem a prévia concessão de prazo para emenda da inicial e apresentação da memória de cálculo, configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 917, § 3º e § 4º, inciso I, do CPC, quando o fundamento dos embargos à execução for o excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar sem resolução de mérito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a inobservância da exigência de indicar o valor tido como devido e de apresentar a respectiva memória de cálculo implica a rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a concessão de prazo para emenda à inicial.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A alegação de excesso de execução em embargos à execução desacompanhada da indicação do valor incontroverso e da respectiva memória de cálculo enseja a rejeição liminar do incidente, sendo vedada a intimação da parte para emendar a inicial, não configurando cerceamento de defesa a extinção imediata do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 489, 917, § 3º e § 4º, I, 918, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.068.983/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026; STJ, REsp n. 2.163.887/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMERCIAL SERRAMAR LTDA e OUTROS
contra a r. sentença de id.
17696124
que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c os artigos 917, § 4º, inciso I e 918, II, CPC.

Em suas razões (id.
17696125
), os apelantes argumentam, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, pois o juízo deveria ter-lhes concedido prazo de 15 dias para emendar a petição inicial e anexar os cálculos antes de proferir a extinção sumária do processo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5036914-92.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SERRAMAR LTDA, JOSE CLAUDIO ARAUJO JUNIOR, MARIA DE FATIMA CHAGAS QUEIROZ ARAUJO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
COMERCIAL SERRAMAR LTDA e OUTROS
contra a r. sentença de id. 17696124 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c os artigos 917, § 4º, inciso I e 918, II, CPC.

Em suas razões (id. 17696125), os apelantes argumentam, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, pois o juízo deveria ter-lhes concedido prazo de 15 dias para emendar a petição inicial e anexar os cálculos antes de proferir a extinção sumária do processo.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese os embargos estejam desapensados dos autos principais, admito o recurso sem a juntada da execução principal, tendo em vista que a questão a ser dirimida é unicamente de direito e prescinde de provas.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação de nulidade por cerceamento de defesa, visto que o d. Juízo ao indeferiu liminarmente a exordial sem conceder aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a peça e apresentar a memória de cálculo do excesso de execução alegado.

Contudo, não assiste razão aos apelantes.

No caso, como apontado pelo d. Juízo, os embargantes teceram alegações genéricas acerca da existência de ilegalidades, sem apontar o valor incontroverso e sem apresentar a indispensável memória de cálculo discriminada e atualizada para subsidiar a tese de excesso de execução, em descumprimento ao comando contido no art.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Nestes casos, portanto, não se exige prévia intimação da parte embargante para emendar a inicial com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Vejamos o entendimento do STJ sob a égide do CPC/2015 acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.068.983/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO LIMINAR. PRECEDENTES. 2. MORA EX RÉ. CONSTITUIÇÃO PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO E PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
O pedido de revisão contratual fundamentado em abusividade de encargos deve ser acompanhado do valor tido como devido e da apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento do referido fundamento, vedando-se a emenda à inicial.

2. Em caso de obrigação positiva e líquida, a constituição em mora ocorre com o simples inadimplemento do devedor, sendo desnecessário o envio de notificação válida ou o protesto do título.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.163.887/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Portanto, irretocável a r. sentença ao aplicar a consequência jurídica contida no art. 917, § 4º, I, do CPC, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)